Tribunal: TJSP
Processo: 1500968-60.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em Exame:

1. Réu condenado por tráfico de drogas, com a aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e multa,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em Exame:

1. Réu condenado por tráfico de drogas, com a aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e multa, em seu valor mínimo. Ministério Público e réu apelam buscando, respectivamente, aumento da pena base, afastamento do redutor legal e fixação de regime fechado; e absolvição ou redução da pena, pela aplicação efetiva da atenuante da menoridade relativa e pela aplicação do redutor legal em seu patamar máximo.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) se a pena base deve ser aumentada e o redutor legal afastado, com fixação de regime inicial fechado; (ii) se há insuficiência probatória para a condenação, devendo o réu ser absolvido, a efetiva aplicação da atenuante da menoridade relativa e a aplicação do redutor legal em seu patamar máximo.

III. Razões de Decidir:

3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de constatação provisória, laudo de exame químico-toxicológico e pelo depoimento do policial militar.
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam o aumento da pena base. Aplicada a atenuante da menoridade relativa, reconduzindo a pena ao patamar mínimo legal. Afastamento do privilégio legal. Réu que fazia do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, não se tratando de traficante ocasional. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e multa, pelo que fica afastada. Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante. Fixação do regime prisional fechado. Crime equiparado a hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito. Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso da defesa parcialmente provido e dado provimento ao recurso ministerial, ajustando-se a pena e o regime prisional, para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
Tese de julgamento: 1. Provas francamente incriminadoras. Palavras do policial merecedora de credibilidade. Crime de perigo abstrato, não se exigindo que os infratores sejam flagrados no próprio ato de venda da mercadoria proibida. 2. A quantidade e natureza das drogas justificam o aumento da pena base. 3. Aplicada a atenuante da menoridade relativa. 4. Afastamento do redutor legal, dadas as circunstâncias em que praticado o delito, não se aplicando a traficantes habituais. 5. Afastada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa. 6. Aplicado regime fechado para início do cumprimento da pena.

Legislação Citada:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência Citada:
STF, H.C. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no REsp 1302590/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.